Tribunal: STF
Processo: HC 216790
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de abandono de posto e peculato culposo. Crime militar. Alegada prescrição da pretensão punitiva. Inocorrência. Marco interruptivo caracterizado. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Luiz Daniel Accioly Bastos em favor de Hugo Martins Sousa Bacelar, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, exarado nos autos dos Embargos de Declaração 7000095-49.2022.7.00.0000/RJ (evento 7, fls. 113-37) .



    O Paciente, ex-Sargento do Exército, foi condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes de abandono de posto e peculato culposo, tipificados nos arts. 195 e 303, § 3º, do Código Penal Militar, sendo-lhe concedido o benefício do sursis pelo prazo de 02 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade (evento 6, fls. 130-5). 



    Extraio do ato dito coator: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES. PREVALÊNCIA DO VOTO DISSIDENTE DA APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE PREVISTA NO § 4º DO ART. 303 DO CPM. QUESTÃO DE ORDEM. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SESSÃO VIRTUAL. ACOLHIMENTO PELO PLENÁRIO. UNANIMIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO DE NATUREZA CONDENATÓRIO. MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.



    1. A jurisprudência desta Corte e do STF corroboram o entendimento de que os processos de competência dos Tribunais podem ser submetidos a julgamento em pauta virtual, sem que isso implique qualquer violação ao texto constitucional, mormente naqueles feitos, como é a hipótese presente, nos quais sequer é admitida sustentação oral. Questão de Ordem levantada pelo Relator. Art. 13, inciso III, do RISTM. Acolhimento. Unanimidade. Manutenção do julgamento em sessão virtual.



    2. Os Embargos de Declaração são previstos no art. 542 do CPPM e têm como finalidade única o esclarecimento de dúvidas que possam se apresentar nos acórdãos prolatados por esta Corte Castrense, quando deles for possível inferir algum tipo de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.



    3. O Embargante tenta rediscutir a matéria quanto a não aplicação da causa extintiva de punibilidade prevista no § 4º do art. 303 do CPM, que já foi amplamente discutida e decidida por esta Corte, sendo evidente o seu propósito de emprestar efeitos infringentes ao presente recurso, o que a jurisprudência tem vedado quando a via escolhida for os embargos declaratórios.



    4. Não há afronta à matéria constitucional, mormente aos dispositivos elencados pelo Embargante, que tratam da separação dos poderes, do princípio da legalidade, do direito de petição e da competência privativa da União para legislar sobre direito penal, quer pelo fato de o disposto no § 4º do art. 303 do CPM ser norma infraconstitucional recepcionada pela Constituição e emanada do órgão competente, quer pelo fato de competir ao Poder Judiciário, como função constitucional, dirimir conflitos de interesses e proceder à interpretação e à aplicação da legislação por meio de decisões definitivas e na formação de sua própria jurisprudência, sem qualquer afronta à separação dos Poderes.



    5. Em se tratando de decisões prolatadas por órgãos colegiados, a data da sessão de julgamento, e não a data de publicação das referidas decisões, deve ser tomada como marco interruptivo da prescrição. Posicionamento do STF e do STJ que tem sido corroborado por esta Corte de forma majoritária.



    6. Embargos de Declaração conhecido, por unanimidade, e rejeitado, por maioria.”



    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. Sustenta, no tocante ao crime de peculato culposo (art. 303, § 3º, do CPM), o transcurso do lapso temporal superior a 02 (dois) anos entre a data da publicação da sentença condenatória (30.9.2019) e a publicação do acórdão dos embargos infringentes (19.10.2021). Assevera que “o último marco interruptivo do lapso prescricional foi a sentença condenatória recorrível, pois, mesmo que houve previsão deste como marco interruptivo (o que não há), o acórdão proferido pelo E. STM na apelação extinguiu a punibilidade em relação a esse crime e, portanto, não pode ser usado na contagem da prescrição”. Argumenta que o acórdão confirmatório da sentença condenatória não pode ser considerado marco interruptivo da prescrição, porquanto nos termos do art. 125, § 5º, II, do Código Penal Militar, somente a sentença condenatória recorrível interrompe a prescrição. Quanto ao crime de abandono de posto (art. 195 do CPM), aduz que “não houve o trânsito em julgado dos acórdãos confirmatórios até a presente data, transcorrendo mais de 2 (dois) anos desde a publicação da sentença”. Requer, em medida liminar, a suspensão do processo na origem. No mérito, pugna pela extinção da punibilidade ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.



    Em 22.6.2022, indeferi a liminar (evento 10).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo não conhecimento do habeas corpus (evento 12). 



    É o relatório.



    Decido.



    Não há prescrição a ser reconhecida. 



    O Superior Tribunal Militar afastou o reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição. Extraio, no que sobreleva, excertos do voto condutor do acórdão proferido nos embargos de declaração:



     “(...).



    Em que pesem os judiciosos argumentos exarados pela Defesa e pela PGJM, não vislumbro, no caso concreto, a ocorrência da alegada prescrição, por 2 (duas) razões: primeiro, por entender que, em se tratando de decisões prolatadas por órgãos colegiados, a data da sessão de julgamento, e não a data de publicação das referidas decisões, deve ser tomada como marco interruptivo da prescrição.



    Alinho-me, nesse sentido, ao entendimento do STF e do STJ, conforme os seguintes julgados:



    (...).



    Segundo, por entender, também, que o Acórdão prolatado por essa Corte, por ocasião do julgamento da Apelação nº 7001298-51.2019.7.00.0000, em que pese tenha reconhecido a extinção da pena do Embargante, na forma do art. 303, § 4º, do CPM, antes, porém, condenou-o à pena de 3 (três) meses de detenção, pela prática do crime de peculato culposo. Sendo assim, entendo que o referido Acórdão tem natureza condenatória, razão pela qual deve ser considerado marco interruptivo da prescrição.



    No referido julgamento, este Tribunal confirmou a condenação do acusado HUGO MARTINS SOUSA BACELAR à pena de 3 (três) meses de detenção, em relação à prática do crime do art. 195 do CPM, e condenou-o, por desclassificação, como incurso no art. 303, § 3º, do CPM, à pena de 3 (três) meses de detenção, declarando a extinção da sua punibilidade com fundamento no art. 303, § 4º, do CPM. 



    Em 23/09/2020, a decisão deste Tribunal, por ocasião do julgamento da Apelação nº 7001298- 51.2019.7.00.0000, inaugurou um novo marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva estatal, tendo sido publicado o referido acórdão em 9/11/2020 (Apelação, Eventos 65 e 73).



    Em 24/8/2022, foi julgado o recurso de Embargos Infringentes nº 7000886-86.2020.7.00.0000, interposto pelo MPM, ocasião em que este Tribunal, por unanimidade, ratificou a condenação do Embargante à pena de 3 (três) meses de detenção, pelo crime de peculato culposo e, por maioria, afastou a incidência da causa de extinção da pena, prevista no § 4º, do art. 303 do CPM, tendo sido publicado o referido acórdão em 19/10/2021 (EI, Eventos 69 e 75).



    Assim, não transcorreu período superior a mais de 2 (dois) anos entre a data do julgamento da Apelação nº 7001298-51.2019.7.00.0000, ocorrido em 23/9/2020, e a data do julgamento dos Embargos Infringentes nº 7000886-86.2020.7.00.0000, ocorrido em 24/8/2022, a justificar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, tomando por base a pena concreta de 3 (três) meses de detenção aplicada ao Embargante, pela prática do crime de peculato culposo.



    Da mesma forma, caso consideradas as datas de publicação dos referidos Acórdãos, a prescrição, também, não poderia ser reconhecida.



    Assim, entendo que o Acórdão proferido por esta Corte, no recurso de Apelação nº 7001298- 51.2019.7.00.0000, possui natureza condenatória. O Embargante foi condenado pelo Juízo de piso à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso no crime do art. 265 c/c o art. 266 do CPM, e este Tribunal, por ocasião do julgamento da Apelação, manteve a condenação, mas desclassificou o crime de extravio de armamento culposo para o crime de peculato culposo, reduzindo a pena imposta na sentença de 6 (seis) para 3 (três) meses de detenção .



    Dessa forma, a decisão deste Tribunal, no julgamento da Apelação nº 7001298-51.2019.7.00.0000 que reconheceu a incidência da causa especial extintiva de punibilidade, prevista no § 4º do art. 303 do CPM, não importou descaracterização da natureza condenatória da referida decisão.



    Com base nesse entendimento, e considerando o posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição’[2][3], considero que a decisão desta Corte, no julgamento da Apelação nº 7001298-51.2019.7.00.0000, interrompeu o curso do prazo prescricional.



    Ressalta-se que o posicionamento do STF e do STJ tem sido corroborado pelo STM, de forma majoritária, conforme os seguintes julgados: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000313-14.2021.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 12/08/2021, Data de Publicação: 10/09/2021; AGRAVO INTERNO nº 7000783-79.2020.7.00.0000. Relator: Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento: 10/12/2020, Data de Publicação: 26/01/2021.



    Nesse sentido, pelos fatos e fundamentos expendidos, não verifico, no caso concreto, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva alegada pela PGJM e pela Defesa, bem como não há omissões, contradições, ambiguidades ou obscuridades que justifiquem o acolhimento do presente Recurso” (evento 7, fls. 128-9).



    Presente o contexto, ressalto que o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que ‘A causa interruptiva da prescrição, inserta no art. 125, § 5º, inciso II, do Código Penal Militar, refere-se à sentença ou acórdão condenatório recorríveis, posto não haver distinção ontológica entre ambos, não incidindo o entendimento em analogia in malam partem’ (HC 115.035, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.6.2013). 



    Ademais, ressalto que ao julgamento do HC 176.473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10.9.2020, o Plenário desta Suprema Corte firmou a seguinte orientação a propósito da matéria ora em exame:



    “HABEAS CORPUS”. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 



    1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.



    2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal.



    3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.”



    (HC 176.473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 10.9.2020)



    Nesse prisma, em casos semelhantes ao do presente feito, esta Suprema Corte tem enfatizado que “o decidido pelo Superior Tribunal Militar coaduna-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que ‘o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de primeiro grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta’ (Habeas Corpus n. 176.473, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe. 10.9.2020).” (HC 207.473-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03.12.2021). De igual modo, “Nem mesmo a lei penal comum estabelece o que foi decidido pelo Plenário desta Corte, de modo que, se não aplicado o entendimento ao direito penal militar, igualmente não seria aplicado ao comum. Assim, o acórdão da apelação, mesmo quando para confirmar a sentença, interrompe o prazo prescricional, independentemente da natureza do delito: comum ou militar” (HC 201.936/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18.5.2021).



    No caso, o paciente foi condenado, respectivamente, às penas de 03 (três) meses de detenção e 06 (seis) de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes de abandono de posto e extravio culposo, tipificados nos arts. 195; 265, c/c 266, todos do Código Penal Militar. Em sede de apelação, o Superior Tribunal Militar deu parcial provimento ao recurso defensivo “para condenar o Apelante, por desclassificação, como incurso no art. 303, § 3º, do CPM, e declarar extinta a sua punibilidade com fundamento no § 4º desse mesmo dispositivo legal”. Interpostos embargos infringentes pelo Ministério Público Militar, os quais foram providos para a afastar a causa de extinção da punibilidade. A sentença condenatória foi proferida em 30.9.2019. O acórdão confirmatório da condenação pelo crime de abandono de posto e condenatório pelo crime de peculato culposo foi publicado em 09.11.2020. O acórdão dos embargos infringentes, publicado em 19.10.2021. Conforme o disposto no art. 125, VII, do CPM, o prazo prescricional aplicável, na espécie, é de 02 (dois) anos. Desse modo, não transcorrido o lapso temporal de 02 (dois) anos entre os marcos interruptivos, não há prescrição a ser reconhecida no caso concreto. 



    Na mesma toada, pontuou o parecer do Ministério Público “No julgamento da apelação, o Superior Tribunal Militar confirmou a condenação do paciente à pena de 3 (três) meses de detenção, em relação à prática do crime do art. 195 do CPM, e condenou-o, após a desclassificação da conduta tipificada na sentença, como incurso no art. 303, § 3º, do CPM, à pena de 3 (três) meses de detenção, declarando a extinção da sua punibilidade com fundamento no art. 303, § 4º, do CPM. 18. Como se percebe, o referido acórdão tem natureza condenatória, já que a condenação em relação ao delito de abandono de posto foi ratificada e, no tocante ao crime de extravio de armamento, houve desclassificação para peculato culposo. 19. Entende o Ministério Público que o acórdão condenatório, seja ou não confirmatório da sentença, é último marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva, porquanto substitui a decisão de primeiro grau, tanto assim que contra ele – confirmatório ou modificativo – é que se interpõem os eventuais recursos subsequentes. 20. Sendo certo que o instituto da prescrição tem como propósito não deixar o apenado a mercê da desídia ou inércia estatal, evidenciado está que o acórdão que julga a apelação configura efetiva prestação jurisdicional e não pode ser desconsiderado para fins de cálculo prescricional. 21. Esse entendimento, aliás, foi consolidado recentemente pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que firmou orientação no sentido de que ‘Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.’ (HC 176.473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ de 05/05/2020). 22. Nesse contexto, inexiste a prescrição arguida, quer na modalidade intercorrente, em relação ao crime de peculato culposo, quer na modalidade superveniente, quanto ao delito de abandono de posto”.



    Inexiste, pois, manifesta ilegalidade ou flagrante arbitrariedade passível de correção nesta via excepcional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora